Tribunal: TJMT
Processo: 1002491-48.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002491-48.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SAMUEL MAURICIO DE MOURA PINHEIRO DE MEDEIROS - CPF: 825.850.241-72 (ADVOGADO), INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA - CNPJ: 18.146.705/0001-87 (AGRAVANTE), ERLON FERNANDES CANDIDO DE OLIVEIRA - CPF: 778.524.191-00 (ADVOGADO), HOSPITAL DAS CLINICAS PRIMAVERA LTDA - CNPJ: 01.383.835/0001-30 (AGRAVADO), GUSTAVO FRANCO RIBEIRO - CPF: 035.444.131-08 (ADVOGADO), MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO - CPF: 607.959.801-91 (ADVOGADO), STEPHANIA IBIAPINO RIBEIRO MORAIS - CPF: 725.885.351-00 (ADVOGADO), DANIELE APARECIDA DE OLIVEIRA - CPF: 050.888.231-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI nº 1002491-48.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
:

INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA.

AGRAVADO
:

HOSPITAL DAS CLÍNICAS PRIMAVERA LTDA.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO RENOVATÓRIA – LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – PRAZO DETERMINADO - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS EM FUNÇÃO DO DECURSO DO PRAZO LEGAL - ARTIGO 51 § 5º DA LEI 8.245/91 – INDÍCIOS DE DECADÊNCIA – PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA – OPOSIÇÃO DO LOCADOR - PROBABILIDADE DO DIREITO INVERSO -

RETOMADA DO IMÓVEL – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento da tutela de urgência só se justifica quando concomitantemente presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ausente um desses requisitos, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impões, muito mais ainda quando evidenciado a probabilidade de direito inverso.

Findo o prazo do contrato de locação não residencial, não se pode falar em prorrogação automática quando a ela o locador se opõe formalmente, notificando a locatária de que não pretende renová-lo.

Ao locatário, interessado na renovação do pacto locatício, caberia ter se utilizado da ação renovatória no prazo legal, consoante o disposto no § 5° do art. 51 da Lei n° 8.245/9. No entanto, não se valendo desta prerrogativa, padece do direito de permanecer no imóvel, como no caso, diante de fortes indícios de decadência do direito do agravante.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI nº 1002491-48.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
:

INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA.

AGRAVADO
:

HOSPITAL DAS CLÍNICAS PRIMAVERA LTDA.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA,
em face da decisão interlocutória que
indeferiu a tutela provisória de urgência antecipada
pleiteada na
Ação Renovatória c/c Pedido de Tutela de Urgência
nº
1008356-72.2021.8.11.0037
movida em desfavor do
HOSPITAL DAS CLÍNICAS PRIMAVERA LTDA
, para manter a ora agravante na posse do imóvel
denominada UTI de 400 m2, situada na Rua Benjamim Cerutti, nº 351, sala 01, Parque Castelândia, na Cidade de Primavera do Leste-MT, bem como manter o valor do aluguel

nos termos

do Contrato de Locação firmado em
05/12/2012
.

Em suma, sustenta o
agravante/locatário que ingressou com
Ação Renovatória
em virtude do
CONTRATO DE LOCAÇÃO
firmado em
05/12/2012

(
ID nº 76349957 a ID nº 76349959
), o qual tem por

objeto o aluguel de área denominada UTI, com 400 m2, constituída de sala para administração de leitos, expurgos para lavagem e esterilização de materiais, depósitos de materiais de limpeza, preparo de medicamentos, acesso e área de circulação de pacientes e acesso à garagem no pátio interno do Hospital.

Informa que as partes aditaram o
CONTRATO DE LOCAÇÃO
, pela qual estipularam o termo final para locação a data de
31/01/2021
(
ID nº 76349959
).

Afirma que a agravada manifestou intenção em não renovar o contrato e procedeu a notificação extrajudicial em
23/09/2020
(
ID 76349960 – Pg. 4
).

Acrescenta que, por sua vez, em
28/10/2020
(
ID 76349960 – Pg. 5
) contranotificou a agravada e manifestou interesse em manter o contrato de locação, do que recebeu, também, contranotificação da agravada de rescisão do contrato em
31/01/2021
(
ID 76349960 – Pg. 6
).

Assevera que estão presentes os requisitos autorizadores para concessão da tutela de urgência, ao argumento de que a decisão do juízo de origem não observou o
PARÁGRAFO PRIMEIRO DA CLÁUSULA SEGUNDA
do contrato de locação que prevê a renovação compulsória do contrato, mediante comunicado por escrito 90 (noventa) dias antes do vencimento que, afirma, restou cumprido.

Aduz, ainda, que deve ser observado o direito de renovação de imóveis destinados ao comércio previsto no
art. 51 da Lei nº 8.245/91
, bem assim que cumpre as obrigações contratuais.

Segue com a narrativa acerca dos requisitos para concessão da tutela de urgência, forte no argumento do cenário pandêmico e no prejuízo social para a comunidade por deixar de prestar serviços de UTI.

Assim, pugna pela concessão da liminar para que seja mantido na posse do imóvel e, ainda, com o valor do aluguel pactuado no contrato que busca renovar. No mérito, requer o provimento do recurso.

A liminar recursal foi parcialmente concedida no
ID nº 76484983
para manter a agravante na posse do imóvel até o julgamento do mérito do
RAI nº 1002261-06.2021.8.11.0000
, este referente à Ação de Despejo, entre as mesmas partes.

No
ID nº 7746697
, a parte agravada requereu a reconsideração da liminar recursal concedida parcialmente no presente agravo de instrumento.

No
ID nº 77515969
, encontra-se juntada a decisão que reconsiderou a liminar concedida no
RAI nº 1002261-06.2021.8.11.0000
, mantendo a liminar de despejo tal como concedida pela magistrada condutora do feito.

As informações foram prestadas pela Juíza da causa no
ID nº 77552987
.

Diante do deferimento do pedido de reconsideração no
RAI nº 1002261-06.2021.8.11.0000
e das ponderações do agravado no
ID nº 77515968
, bem como para evitar decisões conflitantes, a liminar recursal parcialmente concedida no
ID nº 76484983
do presente recurso, também foi revogada no
ID nº 77796996
, prevalecendo a liminar do despejo na origem.

As contrarrazões vieram no
ID nº 79167981
, oportunidade em que a parte agravada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando, por derradeiro, pelo desprovimento do recurso.

No
ID nº 80488992
, a parte agravante interpôs AGRAVO INTERNO em face da decisão que revogou a liminar recursal.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI nº 1002491-48.2021.8.11.0000

AGRAVANTE
:

INSTITUTO MATOGROSSENSE DE TERAPIA INTENSIVA LTDA.

AGRAVADO
:

HOSPITAL DAS CLÍNICAS PRIMAVERA LTDA.

V O T O

Eminentes pares.

Primeiramente, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Aliás, para melhor compreensão, transcrevo o
decisum
singular da lavra da Juíza de Direito – Dra. Patrícia Cristiane Moreira:

"
Vistos etc.

Trata-se de ação renovatória, com pedido de tutela de urgência, proposta por IMATI – Instituto Matogrossense de Terapia Intensiva Ltda. em face de Hospital das Clínicas Primavera Ltda., ambos qualificados nos autos em epígrafe.

A pretensão material fundamenta-se no contrato de locação de uma área denominada UTI de 400 m2;, constituída de sala para administração leitos, expurgos para lavagem e esterilização de materiais, depósitos de matérias de limpeza, preparo de medicamentos, acesso à área de circulação de pacientes e acesso à garagem no pátio interno do hospital, situada na Rua Benjamim Cerutti, nº 351, sala 01, Parque Castelândia, CEP nº 78.850 -000, nesta Capital, celebrado em 05 de dezembro de 2012, com a instituição hospitalar requerida, com aditivo contratual com termo final para a locação em 31 de janeiro de 2021.

Segundo narrativa inicial, o Requerido afirmou à Autora sua intenção de não mais dar continuidade à relação locatícia, uma vez que manifestou volitivamente, via notificação extrajudicial, a falta de interesse na renovação contratual. Todavia, a Autora afirma possuir interesse na renovação do contrato de locação, visto que realizou consideráveis investimentos na aquisição de equipamentos, treinamento de pessoal, publicidade e benfeitorias no imóvel, visando à sua permanência prolongada no local, uma vez que, do contrário, irá sofrer sérios prejuízos em sua atividade empresarial.

Prossegue afirmando o cumprimento dos requisitos previstos no artigo 51, I, II e III da Lei nº 8.245/91, bem como que as partes acordaram pela renovação do contrato, mediante notificação com antecedência mínima de 90 (noventa) dias, conforme cláusula segunda, o que implicaria no direito de renovação compulsória da locação.

Pontua, por fim, que após ultrapassados 210 dias do termo final da vigência do contrato (23/09/2020), a parte requerida informou que não teria interesse na continuidade da locação, isso para que a Autora não tivesse a oportunidade do exercício subjetivo de ação, com o ajuizamento da Ação Renovatória, cujo prazo decadencial opera-se, em regra, até seis meses antes do fim da vigência da locação.

Em sede de tutela antecipada, postula pela manutenção do contrato de locação, com a posse do imóvel e o valor do aluguel mensal na forma pactuada no contrato, por mês, a ser reajustado anualmente pelo IGPM.

A petição inicial foi instruída com documentos.

É a síntese. Fundamento. Decido.

A concessão da tutela provisória de urgência demanda a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, a teor do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil.

Sob tal conjuntura fático-jurídica, não há elementos processuais suficientes que denotem a pertinência do direito material.

Com efeito, a parte autora admite que não propôs a ação renovatória no prazo decadencial previsto no artigo 51, §5º, da Lei nº 8.245/1991, imputando à parte requerida a responsabilidade por sua inércia.

Com a devida vênia, a ausência de diligência quanto a propositura da ação renovatória, no prazo legal, não pode ser atribuída à parte contrária, já que inexistia óbice ao manejo da ação.

Ao não se acautelar com o ajuizamento tempestivo da ação renovatória, a parte autora assumiu o risco de eventual prejuízo decorrente da ausência de renovação da locação.

Por outro lado, os precedentes jurisprudenciais citados pela parte autora dizem respeito à existência de cláusula de renovação automática, que inclusive demandaria prévia notificação para encerramento da locação.

Não é o caso dos autos.

Embora o instrumento contratual preveja a possibilidade da continuidade da locação (Num. 45983923 - cláusula segunda, parágrafo primeiro), não se trata, em princípio, de cláusula de renovação automática, eis que condicionada ao período previamente acordado entre os contratantes e à comunicação escrita, no prazo de 90 (noventa) dias, à outra parte, da conveniência ou não da prorrogação, e não meramente ao decurso do prazo sem a manifestação da intenção de retomada.

Note-se que ao contrário da cláusula de renovação automática - que prorroga a locação pelo simples decurso do prazo em caso de ausência de notificação de retomada -, a cláusula citada apenas prevê a possibilidade de renovação, condicionada à prévia comunicação da intenção de prorrogação da locação. São, portanto, situações distintas.

Não se pode olvidar, outrossim, que a parte requerida comunicou, por escrito, à parte autora, a ausência de interesse na continuidade/renovação do contrato, em setembro de 2020 (Num. 45983929 - Pág. 1).

Somente após, em 29 de outubro de 2020, a parte autora formalizou comunicação de interesse na continuidade da locação (Num. 45983933 - Pág. 1), quando já cientificada do desinteresse da parte contrária e já expirado o prazo decadencial para a propositura da ação renovatória.

Isso posto, ausente o pressuposto legal, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência antecipada.

Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito comum.

Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

Cite-se a ré para comparecer à audiência designada, com a advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela autora (CPC, art.344).

Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual.

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, §8º).

As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º).

Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 11 de janeiro de 2021.

Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito
”.

Conforme se denota, a douta Juíza singular entendeu pela ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência em favor da autora/agravante, desta forma, resta a este Juízo “
ad quem
” verificar o acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Não é de se olvidar que para deferir a tutela de urgência, necessária a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de danos ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o artigo 300 do CPC/15.

Sobre o tema, leciona
HUMBERTO THEODORO JÚNIOR:

"As tutelas de urgência - cautelares e satisfativas - fundam-se nos requisitos comuns do fumus boni iuris e do periculum in mora. Não há mais exigências particulares para obtenção da antecipação de efeitos da tutela definitiva (de mérito). Não se faz mais a distinção do pedido cautelar amparado na aparência de bom direito e pedido antecipatório amparado em prova inequívoca.

(...)

Os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:

(a) Um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável.

(b) A probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris.
(in Curso de direito processual civil: teoria geral do direito processual civil..., vol. I, 56, ed., rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2015, p. 609
).

Nesse sentido,
FREDIE DIDIER JR
,
PAULA SARNO BRAGA
e
RAFAEL ALEXANDRIA DE OLIVEIRA,
prelecionam:

"A tutela provisória de urgência pode ser cautelar ou satisfativa (antecipada).

Em ambos os casos, a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como "fumus boni juris") e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como "periculum in mora") (art.300, CPC)."
(Curso de Direito Processual Civil, v. 2, 11.ª ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p. 607).

Por sua vez,
MARINONI, ARENHART E MITIDIERO
elucidam que:

"No direito anterior, a antecipação da tutela estava condicionada à existência de "prova inequívoca" capaz de convencer o juiz a respeito da "verossimilhança da alegação", expressões que sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina. O legislador resolveu, contudo, abandoná-las, dando preferência ao conceito de probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis ara o esclarecimento das alegações de fato)."
(Novo Código de Processo Civil Comentado. 2ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 382).

Pois bem.

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não se constata razões para reformar a decisão agravada.

Isto porque,
nos termos do
artigo 51 da Lei de Locações
, para ter direito à renovação do contrato de locação de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito à renovação do contrato, por igual prazo, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

"I - o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado;

II - o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos;

III - o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos."

No caso em comento, a própria parte autora
admitiu que não propôs a ação renovatória no prazo decadencial previsto no artigo 51, §5º, da Lei nº 8.245/1991, imputando à parte requerida a responsabilidade por sua inércia.

Tais alegações não prosperam – até porque, até prova em contrário, em
se tratando de ação renovatória, cumpre ao locatário e não ao locador demonstrar que ajuizou a ação dentro do prazo máximo de um ano, até seis meses (no mínimo) antes da data do encerramento da vigência do contrato.

Eventuais responsabilidades do locador, dependerão de provas a serem produzidas na ação principal, uma vez que inexiste neste estreito limite do agravo de instrumento qualquer comprovação de suas alegações, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I, do CPC/15
.

Desta forma, ao
não se acautelar com o ajuizamento tempestivo da ação renovatória, a parte autora assumiu o risco de eventual prejuízo decorrente da ausência de renovação da locação.

Sobre o tema, deste TJMT, inclusive da 2ª Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RENOVATÓRIA - IMPROCEDENTE - INVIABILIDADE EM FUNÇÃO DO DECURSO DO PRAZO LEGAL - ARTIGO 51 § 5º DA LEI 8.245/91 - RECURSO IMPROVIDO. O não atendimento aos requisitos essenciais e absolutamente indispensáveis, previstos na Lei 8.245/91, inviabiliza ao locatário obter a renovação da locação de imóvel não residencial. Consoante o disposto no § 5° do art. 51 da Lei n° 8.245/91, a Ação Renovatória deve ser ajuizada dentro do prazo determinado, isto é, de um ano até seis meses antes do vencimento do contrato de locação a renovar. O prazo é decadencial e não se renova.”
(TJMT - N.U 0005685-53.2010.8.11.0002,MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/08/2013, Publicado no DJE 30/08/2013)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. LEI 8.245/91. REQUISITOS DO ART.51. NÃO PREENCHIDOS. AUSÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO EM VIGÊNCIA. ART. 51, § 5º DA LEI DE LOCAÇÕES. DECADÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Para a propositura da ação renovatória de locação deve ser apresentado o contrato escrito em vigência, a ausência requisito inviabiliza a renovação do contrato de aluguel conforme disposto no artigo 51, da lei 8.245/91 (Lei do Inquilinato). Ocorre decadência quando a ação de renovatória de locação é proposta após o termino do contrato, conforme §5º do art.51 da lei de locações.”
(TJMT - N.U 0001081-15.2011.8.11.0002, MARIA APARECIDA RIBEIRO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2012, Publicado no DJE 12/10/2012)

Ademais, a alegada existência de cláusula de renovação automática, por si só não é suficiente para a renovação do contrato, principalmente quando o locador se opõe formalmente o seu desinteresse pela continuidade da locação, como no caso em tela, razão pela qual seria necessário que a locatária tomasse as precauções devidas, para tanto, na dúvida, ajuizar a ação renovatória, como o fez, contudo, com fortes indícios que o ajuizamento ocorreu fora do prazo decadencial de seu direito, portanto, a
probabilidade de direito milita em favor da agravada
.

Desta forma, diante dos fortes indícios de ajuizamento da ação renovatória fora do prazo legal, padece o direito de a agravante de permanecer do imóvel.

Sobre idêntico tema:

"AÇÃO DE DESPEJO - LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL - PRAZO DETERMINADO -
PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA - OPOSIÇÃO DOS LOCADORES - RETOMADA DO IMÓVEL - NÃO INTERPOSIÇÃO DE AÇÃO RENOVATÓRIA
. Findo o prazo do contrato de locação não residencial, não se pode falar em prorrogação quando a ela os locadores se opõem formalmente, notificando a locatária de que não pretende renová-lo. O locatário, interessado na renovação do pacto locatício, caberia ter se utilizado da ação renovatória, não se valendo desta prerrogativa, padece o direito de permanecer no imóvel."
(TJMG - Apelação Cível 2.0000.00.464988-1/000, Relator(a): Des.(a) José Affonso da Costa Côrtes , Relator(a) para o acórdão: Des.(a) , julgamento em 10/11/2015, publicação da súmula em 11/01/2016).
Grifei
.

Desta forma, diante de todas as circunstâncias, ausente por completo os pressupostos legais a amparar o direito da agravante, razão pela qual, correto o indeferimento do pedido de tutela de urgência antecipada pelo juiz singular.

Assim sendo, a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2021